Tribunal: STF
Processo: ARE 1374851
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. Conforme pontuado no acórdão recorrido, não se discute, no presente caso, o direito de membro da Defensoria Pública à equiparação de seus subsídios aos dos percebidos pelos membros do Ministério Público, pois esta questão foi resolvida em processos anteriores, que já transitaram em julgado.



    2. O cerne da questão está restrito ao direito (ou não) de a autora receber a importância de R$ 2.707,50, correspondente à majoração de subsídios recebidos pelos membros do Ministério Público Estadual por meio da Lei Estadual 5.649/2007, no período correspondente a maio de 2007 até junho de 2008.



    3. Entretanto, as razões do Recurso Extraordinário restringem-se a discutir a inconstitucionalidade da equiparação dos subsídios. 



    4. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    5. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local (Lei Estadual 5.649, de 7 de maio de 2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    6. Agravo Interno ao qual se nega provimento.